Tribunal: TJSP
Processo: 2078049-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO – VÍCIO CONSTRUTIVO – GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA. Recurso em face de decisão que indeferiu ao autor a ampla gratuidade processual – Insurgência recursal desacolhida – Condomínio formado por oito blocos, com um total de oitenta condôminos, tem possibilidade de arcar com as custas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO – VÍCIO CONSTRUTIVO – GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA. Recurso em face de decisão que indeferiu ao autor a ampla gratuidade processual – Insurgência recursal desacolhida – Condomínio formado por oito blocos, com um total de oitenta condôminos, tem possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais da causa, até porque não se vê valores expressivos, considerando as peculiaridades da causa, ainda que, para tanto, poderá requerer o parcelamento de despesas. Recurso desprovido.